Tribunal: TJMT
Processo: 1048669-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1048669-97.2019.8.11.0041
APELANTE: AGEMED SAÚDE S. A.
APELADA: ONCOCENTER ONCOLOGICA CLÍNICA LTDA. - ME.
Vistos.
Considerando o teor da petição colacionado no Id. n.o 81033973, dando conta da renúncia dos patronos da apelante AGEMED SAÚDE S. A., intime-se a recorrente, pessoalmente, para tomar conhecimento e, caso queira, constituir novo advogado.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR